Tribunal: TJDFT
Processo: 0002534-03.2014.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0002534-03.2014.8.07.0018 RECORRENTE: G. E. S. S., A. G. S. S. REPRESENTANTE LEGAL: ANA CAMILA DOS SANTOS NASCIMENTO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 14656135 (p. 174/175), admitiu o recurso especial e sobrestou o extraordinário interpostos por G. E. S. S. e A. G. S. S. O STJ deu provimento ao apelo para determinar que a parte recorrida promova a matrícula dos recorrentes em creche pública e/ou entidade de educação infantil, preferencialmente, próximas à residência da família (ID 60753395). Quanto ao extraordinário, o tema que ensejou o seu sobrestamento diz respeito ao “dever estatal de assegurar o atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a 5 (cinco) anos de idade” (RE 1.008.166 – Tema 548), matéria contemplada no julgado proferido pela Corte Superior. Considerando o efeito substitutivo referente ao provimento do REsp 1.551.650/DF, resta prejudicado o recurso extraordinário, pois a parte recorrente obteve o resultado pretendido (artigo 1.008 do Código de Processo Civil). Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, não conheço do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019